Tribunal: TJSP
Processo: 1501022-82.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e falsa identidade. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 307, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas em relação ao delito de tráfico de drogas e pela atipicidade de conduta no tocante ao crime de falsa identidade e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação do regime carcerário inicial para outro menos severo.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e falsa identidade. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 307, do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas em relação ao delito de tráfico de drogas e pela atipicidade de conduta no tocante ao crime de falsa identidade e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal e a modificação do regime carcerário inicial para outro menos severo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Penas e regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.